Tribunal: STF
Processo: Rcl 78212
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antonio Brandão da Silva contra ato da Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte na decisão formalizada no julgamento da Reclamação nº 29.303.



    A ação não merece seguimento.



    Trata-se de reiteração de outra reclamação (Rcl nº 78.187/BA), ajuizada em favor do ora reclamante, também de minha relatoria, em tramitação na Corte. 



    Com efeito, verifica-se que esta ação apresenta exatamente o mesmo objeto, causas de pedir e pedidos da Rcl nº 78.187/BA. Dessa maneira, não há razão para o seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de reclamação anterior. 



    Tal circunstância, como dito, obsta o seguimento do feito. Nesse sentido, por exemplo, a Rcl nº 19.836/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/3/16 e a Rcl nº 25.356/SP, de minha relatoria, DJe de 7/10/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar . 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente